Tribunal: TJMT
Processo: 0011959-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011959-03.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): FERNANDO FERREIRA BORGES
RECORRIDO(s): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR e ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 73650967) interposto por FERNANDO FERREIRA BORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 68522475):
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REGIMENTAL LEVADO À MESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL –– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
I - “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. [...]” (AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).
II - Para quantificar a indenização por danos morais deve o magistrado observar as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano. Desse modo, considero consentâneo o valor fixado de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), frente ao quadro fático delineado nos autos, razão pela qual deve ser mantido.
III - E assim é que, ante aos fundamentos fáticos e jurídicos acima declinados voto pelo conhecimento do Agravo Interno, todavia, para negar-lhe provimento. (ApCiv n. 0011959-03.2016.8.11.0041, Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 24.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo interno em Apelações, propostas por ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO e FERNANDO FERREIRA BORGES, que manteve a decisão do juízo da 11a vara cível da comarca de Cuiabá/MT, no sentido de confirmar a inexistência do débito questionado junto às instituições de ensino, bem como ratificar, a favor do ora Recorrente, o valor fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por danos morais.
O Recorrente alega violação aos artigos 937, inciso I, do CPC, e 186, 944 e 927, do Código Civil, fulcrado nos seguintes argumentos:
(a) O acordão recorrido, ao confirmar a decisão monocrática que desproveu a Apelação em transgressão as situações previstas no artigo 932 do CPC, feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, posto que ignorou o pedido sustentação oral requestado pelo patrono do recorrente no ID 66453465. Argumenta que a atitude da Corte tolheu o seu direito de influenciar no resultado do julgamento, tendo em vista que, caso assegurada a oportunidade de explanar oralmente as situações fáticas ensejadoras de dano moral, as quais reputou mal analisadas, certamente a verba indenizatória seria fixada em valor maior à arbitrada na instância de piso;
(b) O valor fixado a título de danos morais foi irrisório face as intempéries enfrentadas pelo Recorrente, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela defende a majoração da verba.
Por fim, requer o provimento do Recurso Especial para que seja declarada a nulidade do julgamento ou, alternativamente, o arbitramento da verba indenizatória por danos morais em valor superior ao outrora fixado.
Recurso tempestivo (ID 74187497) e dispensado o preparo, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da justiça gratuita (ID 73996962).
Contrarrazões (ID 77085491).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 937, inciso I, do CPC – Impossibilidade de Sustentação Oral - ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao tema em referência, no qual o recorrente sustenta que o julgamento da Apelação em decisão monocrática, fora das hipóteses previstas no artigo 932 do CPC, feriu o seu direito de sustentar oralmente as razões recursais, a questão da nulidade, surgida no acordão, não foi objeto de embargos de declaração, em transgressão ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA NULIDADE SURGIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF. ARTS. 48 E 64 DA LEI N. 9.605/1998. DELITOS AUTÔNOMOS.
1. Segundo entendimento pacífico desta Corte, ainda que a pretensa violação de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o necessário prequestionamento (Súmula 282/STF, por analogia). Precedentes.
2. Não se admite a absorção do crime previsto no art. 48 da Lei n.
9.605/1998 por aquele previsto no art. 64 do mesmo diploma legal.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1214052/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
2- Da minoração do valor atribuído a título de danos morais – Súmulas 284/STF e 07/STJ.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante a necessidade de se readequar o valor fixado a título de danos morais, ante o ferimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Por outro giro, ainda que ultrapassado o óbice supramencionado, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A necessidade de majoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, em especial no enfrentamento de situações muito difíceis pelo Recorrente e que teriam sido mal analisadas pela instância de origem.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na instância de piso o que se segue: (ID 65111453):
“Para quantificar a indenização por danos morais deve o magistrado observar as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano.
Desse modo, tem-se que a indenização deve se dar de forma equânime e atentar à razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Autora, mas sem deixar de punir a parte Ré pelo cometimento do ato ilegal. E mais, para evitar excessos e abusos, só se deve reputar como dano moral a dor, o sofrimento, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Nessa ordem de ideias, atento ao cotejo desses fatores: nível econômico do Autor da ação, sofrimento da vítima e o porte econômico da Instituição de Ensino Superior promovida, considero consentâneo o valor fixado de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), frente ao quadro fático delineado nos autos, razão pela qual deve ser mantido.
Desta feita, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido arbitramento dos danos morais, em especial para verificar as situações enfrentadas pelo Recorrente aptas a majorar a verba indenizatória, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. HIPOTÉSE DE CABIMENTO. DOCUMENTO NOVO. CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AFASTAMENTO DA NOVIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. AINDA EXCESSIVO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios de omissão, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências ou demonstrar impacto no deslinde da causa.
Súmula 284/STF.
2. Para revisar o acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração de documento novo e sobre a desproporcionalidade do valor de indenização fixado, a pretensão formulada pela parte recorrente demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1661049/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE E VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 860.858/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.